Tribunal: CARF
Processo: 10845.724784/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.724784/2014-91
ACÓRDÃO
2001-007.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORKING LOGÍSTICA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/05/2009
RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL PELA DRJ.
Estando demonstrado o direito à restituição, deve ser deferida a solicitação
formulada na manifestação de inconformidade da requerente. Caso
contrário, o pedido de restituição será indeferido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (Relatora), Wilderson Botto, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724784/2014-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, SP, através do
acórdão no 14-62.577, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, ora Recorrente, para a restituição de contribuições previdenciárias relativas a valores
retidos em notas fiscais de serviço, cujos pedidos foram efetuados com a utilização do programa
gerador de declaração PER/DCOMP - Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação e encaminhados entre 30/07/2009 e 12/08/2009 (fls. 46/107),
referentes às competências de 04/2008 a 05/2009.
Por meio do Despacho Decisório, o pedido de restituição foi parcialmente deferido,
da seguinte forma:
▪ 06/2008 e 07/2008: restituição integral – R$ 1.005,09;
▪ 05/2008: restituição parcial – R$ 458,43, tendo sido considerado o valor declarado
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP, menor
que o montante dos valores retidos destacados nas notas fiscais de serviço;
▪ nas demais competências – 04/2008 e de 08/2008 a 05/2009 – foi indeferida pelo
fato de os valores retidos não estarem declarados em GFIP, conforme prescrito pelo art. 32, IV da
Lei no 8.212/91 e pelo art. 225, IV, §§ 1o, 3o e 4o do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que
▪ foram feitas as devidas retificações das GFIPs;
▪ e que as divergências relacionadas nas competências 05/2008 e 07/2008 próprio
agente fiscal destacou que o valor da retenção apurado nas notas fiscais foi de R$ 698,09 e R$
1.396,18, respectivamente, e, portanto, deve ser integral a restituição, independentemente dos
valores declarados em GFIPs, que inclusive já foram retificadas.
A DRJ deu parcial provimento para a manifestação de inconformidade, no seguinte
sentido:
Em consulta efetuada ao sistema informatizado GFIP-Web, por meio do qual podem
ser visualizadas as GFIPs transmitidas pelos contribuintes, constatou-se que, para as
competências de 04/2008 e de 08/2008 a 04/2009, efetivamente, ocorreram as
retificações alegadas pela interessada, tendo sido retransmitidas essas declarações,
com as informações sobre retenções devidamente regularizadas, em 02/03/2015,
data posterior à ciência do contribuinte do deferimento parcial de seu pedido de
restituição, ocorrida em 12/02/2015 (fls. 320).
No tocante às competências 05/2008 e 07/2008, embora o contribuinte tenha
afirmado, em sua manifestação de inconformidade, que efetuou as devidas
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724784/2014-91
3
retificações, o fato é que não carreou aos autos documentos que pudessem
corroborar essa afirmativa.
Ao contrário, constata-se, consultando o sistema GFIP-Web, que não houve
retransmissão de GFIPs para essas competências e também não foram anexados
aos autos formulários PER-DCOMP com qualquer tipo de alteração nesses meses.
Portanto, para as referidas competências - 05/2008 e 07/2008 -, a situação é
exatamente a mesma daquela da data do deferimento parcial das respectivas
restituições, não havendo que se falar em revisão de valores já restituídos.
(...)
No tocante às competências em que houve as retificações por parte da requerente
observa-se o que se segue:
- 04/2008: única competência na qual o valor do crédito apurado no formulário
PER/DCOMP é igual ao constante no campo “Valor a compensar” da GFIP;
- de 08/2008 a 10/2008, 12/2008 a 04/2009: valores do crédito apurado nos
PER/DCOMPs são maiores que os indicados no campo “Valor a compensar” das GFIPs;
- 11/2008: valor do crédito apurado na PER/DCOMP inferior ao indicado no campo
“Valor a compensar” da GFIP.
Assim sendo, para os casos em que o valor solicitado na PER/DCOMP é maior que o
declarado em GFIP, consideraremos o último, uma vez que a GFIP é documento declaratório
obrigatório que serve, inclusive, como confissão de dívida, devendo espelhar fielmente, dentre
outras, as ocorrências relativas à folha de pagamento, bem como as retenções sofridas em notas
fiscais de prestação de serviço e compensações efetuadas com valores devidos de contribuições
previdenciárias.
Em função das retificações nas GFIPs promovidas pela interessada, entendemos
como passíveis de restituição os valores demonstrados no quadro abaixo:
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724784/2014-91
4

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – Aplicação do artigo 114, § 12, inciso I
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724784/2014-91
5
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 798
DF CARF MF
Original